Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-75.2025.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000385-75.2025.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDVALDO DA SILVA NOBRE Advogado(s): RAFAEL JOSE DE SOUZA ALTOE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. ANIMUS NECANDI AFASTADO PELA DEFESA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Edvaldo da Silva Nobre contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). Nos termos da denúncia: “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2025, por volta das 21:00, na Rua Campo Belo, no bairro Bandeirantes, no município de Itabela/BA, o denunciado, com inequívoca intenção de matar, desferiu golpe de enxada contra a cabeça da vítima Márcio Cabral dos Santos, causando-lhe lesão grave e colocando sua vida em risco, não o matando por circunstâncias alheias à sua vontade”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia respeitou os requisitos legais quanto à comprovação da materialidade e à existência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento do dolo específico de matar (animus necandi), afastando a tese defensiva de lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e visa apenas verificar a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, sem exigir juízo de certeza, conforme dispõe o art. 413 do CPP. Nessa etapa, vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que a existência de dúvida razoável deve ser resolvida em favor da remessa do caso ao Tribunal do Júri. 4. O dolo homicida (animus necandi) pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta, especialmente quando o agente utiliza instrumento contundente (enxada) contra região vital (cabeça), o que, em tese, revela intenção de matar, sobretudo quando a consumação do crime só não ocorre por fatores alheios à vontade do agressor, como o pronto atendimento médico da vítima. 5. A tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal se mostra incompatível com os elementos colhidos na fase inquisitorial e na instrução processual, os quais apontam para a plausibilidade da versão acusatória. O reconhecimento de dolo diverso (animus laedendi) demanda aprofundamento probatório incompatível com o juízo de admissibilidade da pronúncia. 6. O auto de exibição e apreensão, aliado ao depoimento dos policiais militares e à confissão parcial do réu, confere suporte mínimo à narrativa acusatória, autorizando o envio da causa ao Tribunal do Júri, que detém competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.” “A intenção de matar pode ser presumida quando o agente emprega instrumento contundente contra região vital do corpo da vítima, sendo desnecessária, nesta fase, a demonstração cabal do animus necandi.” “A dúvida sobre a intenção do agente deve ser resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate), competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a ocorrência do dolo e a eventual desclassificação da imputação.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, caput e §1º; CP, arts. 14, II, 121, §2º, II e 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8000385-75.2025.8.05.0111, da Comarca de Itabela, em que figura como recorrente EDVALDO DA SILVA NOBRE e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54